Tribunal: TJBA
Processo: 8019587-05.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO N.º 8019587-05.2023.8.05.0080

COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA

PROCESSO DE 1º GRAU: 8019587-05.2023.8.05.0080

RECORRENTE: EDUARDO FERREIRA LOPES

ADVOGADO: JOSÉ REINALDO VASCONCELOS SIMÕES PINHO FILHO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR: ANTONIO LUCIANO SILVA ASSIS

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. ART. 16, CAPUT, DA LEI N.º 10.826/2003. PRELIMINARES DE NULIDADES.
EMENDATIO LIBELLI
. RÉU QUE SE DEFENDE DOS FATOS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA OU PREJUÍZO À DEFESA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR REGULARMENTE EXPEDIDO. INVESTIGAÇÃO DE CRIME DIVERSO. APREENSÃO FORTUITA DE MUNIÇÕES. SERENDIPIDADE. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE. PROVA LÍCITA. CADEIA DE CUSTÓDIA PRESERVADA. INEXISTÊNCIA DE ADULTERAÇÃO, EXTRAVIO, SUBSTITUIÇÃO OU CONTAMINAÇÃO DOS VESTÍGIOS.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. ADMISSÃO FÁTICA DO ACUSADO. MUNIÇÕES GUARDADAS EM COFRE RESIDENCIAL. CONDIÇÃO DE COLECIONADOR, ATIRADOR E CAÇADOR — CAC. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA PARA MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. APREENSÃO DE 378 MUNIÇÕES INTACTAS, DE CALIBRES DIVERSOS, INCLUSIVE DE USO RESTRITO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO COMPATÍVEL. ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO CONFIGURADO. ESPECIAL DEVER DE DILIGÊNCIA DO ATIRADOR DESPORTIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 12 DA LEI N.º 10.826/2003 INCABÍVEL. PRESENÇA DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. CONCURSO FORMAL NÃO RECONHECIDO EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.
NON REFORMATIO IN PEJUS
. DETRAÇÃO PENAL. REGIME INICIAL ABERTO JÁ FIXADO. PERDIMENTO E DESTRUIÇÃO DAS MUNIÇÕES APREENDIDAS. EFEITO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Eduardo Ferreira Lopes contra sentença que o condenou pela prática do crime de posse ilegal de munições de uso restrito (art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/2003), à pena de 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há nove questões em discussão: (i) definir se a
emendatio libelli
realizada na sentença gerou nulidade; (ii) estabelecer se as provas apreendidas no cumprimento de mandado de busca e apreensão seriam ilícitas por desvio de finalidade; (iii) determinar se houve quebra da cadeia de custódia apta a invalidar a prova; (iv) definir se a materialidade, a autoria e o elemento normativo do tipo penal foram comprovados; (v) estabelecer se a conduta é materialmente atípica pelo princípio da insignificância; (vi) verificar se houve erro de proibição; (vii) definir se a conduta deve ser desclassificada para o crime do art. 12 da Lei n.º 10.826/2003; (viii) estabelecer se a detração penal deve produzir efeitos imediatos na sentença; e (ix) determinar se deve ser suspensa a destruição das munições apreendidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica atribuída pelo Ministério Público, de modo que a alteração da classificação do art. 12 para o art. 16,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003 configura
emendatio libelli
válida quando não há modificação dos fatos imputados.

4. A denúncia descreve de forma clara a posse das munições apreendidas, e a alteração da capitulação jurídica decorre da constatação técnica de que havia munições de uso restrito.

5. A busca domiciliar decorre de mandado judicial regularmente expedido em investigação de homicídio qualificado, e a apreensão fortuita de munições que configuram delito autônomo caracteriza serendipidade admitida pelo ordenamento jurídico.

6. A posse ilegal de munições constitui infração de natureza permanente, circunstância que autoriza a prisão em flagrante quando o material é encontrado durante cumprimento regular de mandado de busca e apreensão.

7. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração, extravio, substituição, contaminação ou prejuízo à defesa, o que não se verifica quando os itens apreendidos são individualizados e submetidos a laudos periciais.

8. O processo penal observa o princípio da instrumentalidade das formas, de modo que alegações genéricas de nulidade não invalidam atos processuais sem prova de prejuízo concreto, conforme o art. 563 do CPP.

9. A materialidade e a autoria do crime são comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelos Laudos Periciais e pelos depoimentos dos policiais militares, em harmonia com a admissão do próprio réu de que mantinha as munições em cofre residencial.

10. Os depoimentos de policiais possuem valor probatório quando prestados de forma coerente e em consonância com os demais elementos dos autos, inexistindo demonstração de interesse pessoal ou animosidade contra o acusado.

11. A condição de Colecionador, Atirador e Caçador não autoriza a posse genérica, irrestrita ou ilimitada de munições, sendo necessária autorização específica e compatibilidade entre os calibres apreendidos e o acervo regularmente registrado.

12. A ausência de comprovação de autorização específica para as munições de calibre restrito, preenche o elemento normativo do tipo penal previsto no art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/2003.

13. A apreensão de 378 munições intactas, de calibres diversos, incluindo munições de uso restrito, afasta a aplicação do princípio da insignificância, por revelar quantidade expressiva, reprovabilidade concreta e risco incompatível com lesão inexpressiva.

14. O crime de posse ilegal de munição de uso restrito é delito de mera conduta e de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de lesividade concreta ou a apreensão simultânea de arma de fogo compatível.

15. O erro de proibição não se configura quando o agente, na condição de atirador desportivo registrado, possui especial dever de diligência e conhecimento sobre o regime jurídico de controle de armas e munições.

16. A desclassificação para o art. 12 da Lei n.º 10.826/2003 é incabível quando o acervo apreendido contém munição de uso restrito, ainda que também haja munições de uso permitido.

17. A eventual configuração de concurso formal entre os crimes dos arts. 12 e 16 da Lei n.º 10.826/2003 não pode ser reconhecida em recurso exclusivo da defesa, sob pena de violação ao princípio da
non reformatio in pejus
.

18. A detração penal, quando não altera o regime inicial já fixado no patamar mais brando possível, deve ser examinada pelo Juízo da Execução Penal no momento próprio.

19. A destruição das munições apreendidas decorre do perdimento do material bélico como efeito da condenação criminal, nos termos do art. 91, II, “a”, do Código Penal, e do art. 25 da Lei n.º 10.826/2003.

IV. DISPOSITIVO E TESE

20. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A
emendatio libelli
é válida quando a sentença altera a capitulação jurídica sem modificar os fatos descritos na denúncia.

2. O encontro fortuito de munições durante cumprimento regular de mandado de busca e apreensão constitui prova lícita quando não demonstrado desvio de finalidade.

3. A quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração da prova e de prejuízo à defesa.

4. A condição de CAC não autoriza a posse irrestrita de munições sem comprovação de autorização específica e compatibilidade com o acervo registrado.

5. A posse de quantidade expressiva de munições, inclusive de uso restrito, afasta a aplicação do princípio da insignificância.

6. O erro de proibição não se configura quando o agente registrado como atirador desportivo deixa de comprovar autorização específica para munições de uso restrito.

7. A presença de munição de uso restrito impede a desclassificação integral da conduta para o art. 12 da Lei n.º 10.826/2003.

8. A detração penal deve ser examinada pelo Juízo da Execução quando não houver impacto no regime inicial fixado na sentença.

9. O perdimento e a destruição das munições apreendidas constituem efeito da condenação criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 156, 383, 387, § 2º, e 563; CP, arts. 21, caput, 42, e 91, II, “a”; Lei n.º 10.826/2003, arts. 12, 16, caput, e 25; LEP, art. 66, III, “c”; Súmula 231 do STJ.

J
urisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.698.709/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 16/12/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.754.800/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/03/2025, DJEN 25/03/2025; STJ, AgRg no HC n. 909.611/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/08/2024, DJe 15/08/2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.464.074/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/03/2024, DJe 18/03/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 3.077.227/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03/02/2026, DJEN 09/02/2026; STJ, AgRg no HC n. 961.281/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/02/2025, DJEN 24/02/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.787.342/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18/02/2025, DJEN 25/02/2025; STJ, EREsp n. 1.856.980/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 22/09/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.203.027/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07/03/2023; STJ, AgRg no REsp n. 1.852.155/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/11/2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.624.632/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28/04/2020, DJe 30/04/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8019587-05.2023.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, em que figuram como recorrente Eduardo Ferreira Lopes e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (APELAÇÃO CRIMINAL 8019587-05.2023.8.05.0080)